Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-07.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001483-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - DETERMINAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento em decorrência da apreciação do pedido pelo juízo
ao quo
, que concedeu o efeito suspensivo aos embargos conforme pretendia a parte.

Torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposta por
ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
nº 7146-31.2018.8.11.0018
oposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA
, que
postergou a análise do pedido de efeito suspensivo aos Embargos, posteriormente à manifestação da Fazenda Pública.

Como causa de pedir recursal, a Agravante
aduz que requereu em seus embargos à execução a atribuição do efeito suspensivo, de modo a evitar que a execução fiscal prosseguisse para a liquidação da dívida antes do término dos referidos embargos à execução fiscal, para isso apresentou garantia idônea que assegurasse seu direito de defesa.

Sustenta que
demonstrou no processo originário o cumprimento de todos os requisitos legais para a atribuição do referido efeito suspensivo, quais sejam, (i) a verificação dos requisitos para concessão de tutela provisória e (ii) o oferecimento de seguro garantia suficiente para garantir o montante integral do crédito tributário.

Relata que apresentada a defesa pelo Município de Juara nos autos dos referidos embargos à execução fiscal, o pedido não foi apreciado e, seguindo a ordem processual, foi proferida sentença, de modo que o pedido de efeito suspensivo formulado pela empresa nunca foi apreciado pelo Juízo
a quo.

Verbera que nos autos da execução fiscal, o depósito judicial efetuado pela Seguradora já foi convertido em renda em favor do Município, muito embora os embargos à execução fiscal ainda estejam pendentes de análise dos embargos de declaração opostos em face da sentença proferida.

Ao final, pugna pela tutela recursal e, no mérito requer o provimento do recurso
para confirmar a concessão da tutela nos moldes dos itens (i) acima, de modo que seja preservado o seu direito de não arcar com a liquidação da garantia ofertada na execução fiscal antes do julgamento do mérito dos seus embargos à execução fiscal.

Não houve contrarrazões apresentada pela parte apelada.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposta por
ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
nº 7146-31.2018.8.11.0018
oposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA
, que
postergou a análise do pedido de efeito suspensivo aos Embargos, posteriormente à manifestação da Fazenda Pública.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso resta prejudicado, uma vez que houve a perda superveniente do interesse processual.

Extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
concedeu o efeito suspensivo aos embargos conforme pretendia a parte embargante, ora agravante.

Com efeito, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material deste (interesse de agir recursal) e, por conseguinte, configura a desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados deste Sodalício:

GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. A retratação da decisão interlocutória impugnada no agravo de instrumento pelo juízo a quo resulta na perda superveniente do interesse recursal e, via de consequência, a prejudicialidade do recurso. Inteligência do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

(N.U 1010773-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DOS AUTOS SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – VALOR DO DÉBITO – INFERIOR A 15 UPFs-MT – PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A DEVIDA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PERDA DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo retratação do ato processual impugnado por agravo, este resulta na perda do interesse recursal , devendo ser julgado prejudicado.

(N.U 0162376-62.2014.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO, ENSEJADORA DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO REALIZADO NAS CONTAS CORRENTE DA AGRAVANTE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO DE PISO QUANTO AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO. Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa o acolhimento do pedido de nulidade de citação, com a conseguinte invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive, com determinação do desbloqueio dos numerários penhorados via Sistema BACENJUD, tais circunstâncias resultam na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

(N.U 1005745-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Assim, não mais perdurando a sentença guerreada frente à determinação de prosseguimento do feito proferida no acórdão de nº 0000782-21.2013.8.11.0082, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020